Tribunal: STF
Processo: RE 584536
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-04
Data de publicação: 2008-12-04

Ementa:
Empréstimo. Consignação em folha de pagamento autorizada pelo mutuário, no limite de 30% de sua remuneração. Alegação de violação aos arts. 1º, III (dignidade da pessoa humana) e 7º, X (proteção do salário), ambos da Constituição Federal, em face da ausência de interesse do recorrente no prosseguimento dos descontos em folha. Inexistência de repercussão geral, tendo em vista que a questão não ultrapassa os interesses subjetivos da causa.